Tribunal: TJSP
Processo: 1011425-23.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000707321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011425-23.2015.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e outro e Agravado(s) Valdemar Moretti e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011425-23.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 46.649
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.649
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1011425-23.2015.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANTONIO CASSANIGA E OUTROS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A incidência do adicional denominado sexta parte sobre a
integralidade dos vencimentos do servidor público estadual
estatutário é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA
563 - RE n. 675.153/SP, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/07) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, inc. I, “a” c.c. art. 1035, § 8o) a
recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do RE 675.153/SP,
Alegou a agravante, em síntese, que a decisão da turma
julgadora violou o art.37, inciso XIV, da Constituição Federal e divergiu
do recente posicionamento dos julgamentos dos RE 563.708/MS e RE
1.153.964/SP, que firmaram entendimento sobre a incidência dos
adicionais temporais apenas sobre vencimento ou salário base, e não
sobre a remuneração, independentemente da natureza da vantagem
pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011425-23.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 46.649
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, “a”
c.c. o artigo 1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se a
seguinte decisão:
Em decisão exarada no ARE no 675.153/SP, DJe
11.09.2012, Tema 563, o Col. Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo
a este.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente à
incidência do adicional denominado sexta parte sobre a integralidade
dos vencimentos dos servidores públicos estaduais estatutários é
idêntica àquela examinada pela Suprema Corte, na gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 675.153/SP, Tema n. 563,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria, o que tornou soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, está circunscrito ao âmbito infraconstitucional o
tema atinente à incidência do adicional de sexta-parte
sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores
públicos estaduais estatutários.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral dos temas, está
em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011425-23.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 46.649
4
recursos seriais, razão pela qual ao apelo extremo foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, “a” c.c. o artigo 1.035, § 8o,
do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto,
nesta sede.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)